Tribunal: STF
Processo: Rcl 26028
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-12
Data de publicação: 2017-09-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE NUMERÁRIO DETERMINADO EM DECISÃO LIMINAR PARA GARANTIR OBRIGAÇÃO ASSUMIDA EM CONTRATO DE GESTÃO, E NÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DE VERBA EM ORÇAMENTO DESTINADO À QUITAÇÃO DE TÍTULO PRECATÓRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE À ADI 1.662/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E NO PARADIGMA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.